Tribunal: TJBA
Processo: 8005789-29.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005789-29.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA/AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. REDA. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCIDÊNCIA NO CASO. APELO DO AUTOR PROVIDO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da nova redação da Súmula nº 362 do TST, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo - ARE nº 709.212/DF pelo STF, para os casos cujo termo inicial da prescrição (a ausência de depósito do FGTS) ocorra após a data do julgamento em 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Para aqueles em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento. Caso analisado que se sujeita à prescrição trintenária.
Apelo do autor provido.

2. Embora reconhecida a nulidade da contratação
,
por violação à Constituição Federal (art. 37, II, CF/88), subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS,
ex vi
do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 - Precedentes do STJ.

3. Aceitar o inadimplemento do réu diante do trabalho efetivamente prestado pelo autora seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

4. Uma vez ilíquida a sentença, não pode o julgador de piso fixar o valor dos honorários tendo como base de cálculo o valor da condenação, somente podendo o arbitramento da verba sucumbencial se dar após a apuração do
quantum debeatur
na fase de liquidação. A lógica é clara, pois não há como se aferir o proveito econômico da parte vencedora antes dos cálculos da liquidação e se manter a justeza do percentual aplicado.
Apelo do réu parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8005789-29.2021.8.05.0150
, em que figura como apelante e apelado
NILSON SILVA SANTOS e MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao do réu, de acordo com o voto desta Relatoria